Tribunal: TJMT
Processo: 1020803-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc.
Wanderson Kleiton de Souza Lima, foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2021, pela suposta autoria, com prevalência das relações domésticas, dos crimes de Ameaça e Lesão corporal, perpetrados contra a companheira Nadja de Souza Silva e o enteado João Lucas Barboza de Souza. Tal prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Objetivando ser solto, ele impetrou este Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT e alegando: I) ilegalidade da prisão porque decretada em IP; II) violação ao art. 313, I e III do CPP; III) ausência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva; IV) inobservância das disposições da Resolução n. 62 do CNJ; V) lesão ao princípio da homogeneidade (Id. 109692995).
É a síntese. Passo a decidir.
Na madrugada de 30 de outubro de 2021 Wanderson Kleiton de Souza Lima e as vítimas estavam em casa, ingerindo bebidas alcoólicas, quando o casal iniciou uma discussão sendo que João Lucas interferiu em favor da mãe, entrando em vias de fato com Wanderson, que o esfaqueou nas costas e feriu a mão da companheira que tentou segurar a faca.
I – Inicialmente, consigno que, aparentemente, não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, uma vez que levada a efeito em audiência de custódia e precedida de representação da autoridade policial (Id. 109692998) nos exatos termos dos arts. 310 e 311 do CPP.
II – De igual modo, foram respeitadas, in casu, as diretrizes do art. 313, I do mesmo diploma legal, já que as penas dos crimes em tese praticados pelo paciente, incluindo aquele em desfavor da vítima João Lucas que na melhor das hipóteses sofreu lesão corporal simples, supera 4 anos, sendo, portanto, desnecessário que haja o descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas (art. 313, III, do CPP).
III – Ademais, tem-se que a prisão preventiva de Wanderson foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva, já que ele é de reincidente, contanto com 6 condenações penais por crimes diversos.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
IV – Se não bastasse, registro que ao contrário do que sustentado pela impetrante, a segregação provisória do paciente não fere as disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ no que tange à excepcionalidade na decretação das prisões preventivas.
E assim entendo, primeiro porque tais disposições não são vinculantes, segundo porque a propalada restrição de liberdade está de acordo com o disposto pelo art. 312 do CPP, uma vez que é necessária para a garantir a ordem pública, ou seja, se trata de prisão preventiva imposta legalmente.
V – Por fim, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
VI – Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça, bem como, devem esclarecer acerca do crime em tese cometido pelo paciente em desfavor da vítima João Lucas Barboza de Souza.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator